Tribunal: STF
Processo: RE 1577640
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe proferido em juízo de retratação, cuja ementa transcrevo:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO, POR NÃO FAZER PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, OU SEJA, NÃO DEMONSTRAR QUE O IMPOSTO FOI CALCULADO UTILIZANDO ALÍQUOTAS DIVERSAS.
NOVO JULGAMENTO DA MATÉRIA COM BASE NO ART. 1.039, II C/C 1.040, II E III, DO CPC/2015. O ACÓRDÃO ANTERIOR MANTEVE SENTENÇA QUE R E C O N H E C E U A INCONSTITUCIONALIDADE DA TABELA II, DO ANEXO II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU.
JULGAMENTO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N° 666.156 (TEMA Nº 523) (...)”. (eDOC 171, p. 1) 

No recurso extraordinário (eDOC 188), interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 156, § 1º, do texto constitucional.
Nas razões recursais, sustenta-se que o Tribunal de origem aplicou equivocadamente o entendimento firmado por esta Corte no RE-RG 666.156 (Tema 523), validando cobrança da alíquota de 4%, quando a interpretação correta seria aplicar a menor alíquota dentro da categoria imóveis não construído/não edificados, qual seja, 2,5%.  
Alega-se que o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a possibilidade de seletividade das alíquotas, mas não validou a progressividade de alíquota dentro da mesma classe de imóvel não construído, em virtude do tamanho da área do imóvel.
Afirma-se que os presentes autos versam sobre embargos à execução fiscal em que se contesta a cobrança de IPTU referente a imóvel não edificado de propriedade do espólio, os quais foram calculados com a alíquota máxima progressiva de 4% dentro da mesma classe de imóvel não construído (não edificados).
Assevera-se, assim, que a matéria constitucional refere-se à correta interpretação da possibilidade de cobrança de alíquotas progressivas dentro da mesma classe de imóvel não construído/não edificado.
Defende-se que o acórdão impugnado validou uma alíquota máxima  dentro da mesma classe de imóvel não construído, instituída a partir de um dispositivo de lei inconstitucional, pois publicada antes do advento da Emenda Constitucional 29/2000.
Sustenta-se que, antes da referida emenda constitucional, a única progressividade aceita seria para assegurar o cumprimento da função social da propriedade. Aduz-se que o Supremo Tribunal Federal não validou a progressividade de alíquota dentro da mesma classe de imóvel não construído, em virtude do tamanho da área do imóvel, ,  conforme prevê a Tabela II do anexo II, do Código Tributário Municipal de Aracaju (CTMA).
Aponta-se que a diversidade de alíquotas decorrentes de o imóvel ser edificado, não edificado, residencial ou não residencial, não se confunde com a progressividade.
É o relatório.
Decido.
A pretensão recursal não merece prosperar.
Na hipótese, a parte sustenta que o Tribunal de origem aplicou equivocadamente a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 523, validando cobrança da alíquota progressiva de 4% dentro da mesma classe de imóvel não construído (não edificados), quando a interpretação correta seria aplicar a menor alíquota dentro da categoria de imóveis não construído/não edificados, qual seja, 2,5%.
Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento do ARE-RG 666.156 (Tema 523), paradigma da repercussão geral, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.8.2017, assentou a tese de que são constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais. Eis a ementa do julgamento do mérito desse paradigma:

“Direito tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. IPTU. Alíquotas diferenciadas. Lei Municipal Anterior à EC 29/2000. Constitucionalidade. Precedentes de ambas as Turmas. 1. Esta Corte, em diversos precedentes de ambas as Turmas, manifestou-se pela possibilidade da instituição de alíquotas diferenciadas de IPTU com base na destinação e situação do imóvel (residencial ou comercial, edificado ou não edificado), em período anterior à edição da Emenda Constitucional n° 29/2000. Entendeu-se que tal prática não se confunde com o estabelecimento de alíquotas progressivas, cuja constitucionalidade, em momento anterior à emenda constitucional, foi reconhecida apenas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade. 2. Desse modo, mantenho o entendimento de ambas as Turmas desta Corte e nego provimento ao recurso. Proponho a fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: ‘São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais’”. (RE 666.156, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.6.2020)

Com efeito, o Plenário desta Corte, reiterando jurisprudência anterior de ambas as Turmas, consignou a possibilidade da instituição de alíquotas diferenciadas de IPTU com base na destinação e situação do imóvel (residencial ou comercial, edificado ou não edificado), em período anterior à edição da Emenda Constitucional 29/2000. 
Na oportunidade, assinalou que tal prática não se confunde com o estabelecimento de alíquotas progressivas, cuja constitucionalidade, em momento anterior à emenda constitucional, foi reconhecida apenas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade. 
Verifico que o Tribunal de origem assentou o seguinte:

“Neste contexto, verifica-se que o colegiado, no acórdão anterior, reconheceu a inconstitucionalidade da Tabela II do CTMA (Código Tributário do Município de Aracaju), com fundamento no que fora decidido no Incidente de Uniformização do TJSE e na Súmula 02, que trata da progressividade e seletividade de alíquotas do IPTU, a manter a sentença neste ponto. 
Ressalto, também, que o Tribunal Pleno, em sessão administrativa do dia 12/07/2023, por unanimidade, aprovou a proposta de cancelamento da Súmula n.º 02 desta Corte.
Cumpre destacar que o presente caso trata de seletividade de alíquotas do IPTU, ou seja, instituição de alíquotas diferenciadas do referido imposto para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais. 
Sobre o tema da seletividade das alíquotas do IPTU, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 666.156, em regime de repercussão geral, firmou a tese de que “São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais” (tema 523).
(...)
Por todo o exposto, em sede de rejulgamento, com fundamento nos artigos 1.039, inciso II, c/c 1.040, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação de forma a negar provimento ao apelo, no sentido de reformar a sentença para reconhecer a constitucionalidade da Tabela II, do Anexo II, do artigo 147 da Lei nº 1.547/89 do Código Tributário do Município de Aracaju (CTMA), com a redação do artigo 4º da Lei Complementar nº 17/1995, conforme tese firmada no RE 666.156 (tema 523) pelo Supremo Tribunal Federal, e reconhecer a possibilidade de seletividade das alíquotas de IPTU quanto aos imóveis construídos ou não, residenciais ou não residenciais, devendo incidirem as alíquotas ali previstas para os lançamentos tributários do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), nos exercícios de 2007 a 2010, quanto aos imóveis declinados na exordial e, assim, julgar improcedente o pleito originário”. (eDOC 171, p. 7-10 - grifou-se)

Depreende-se do excerto acima que a Corte de origem consignou que o presente caso trata de seletividade de alíquotas, e não da matéria referente à cobrança de alíquotas progressivas, conforme sustenta a parte recorrente. Nesses termos, não obstante as alegações da parte, entendo que o assentado pelo Tribunal de origem não diverge do assentado por esta Corte no Tema 523.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 171, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente